Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-80.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, E DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CP. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Conforme decidido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1.215, REsp 2.038.833/MG), não há bis in idem na aplicação conjunta da agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea “f”, com a causa de aumento de pena do art. 226, inciso II, ambos do Código Penal.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.